Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-49.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007793-49.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODALIO PEREIRA DE BRITO - CPF: 384.833.601-44 (EMBARGANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (EMBARGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: ODALIO PEREIRA DE BRITO

EMBARGADO: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS AO DESPACHANTE.
OMISSÃO E
ERRO MATERIAL CONFIGURADO.
PEDIDOS ANALISADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.

APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Odalio
Pereira de Brito em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte embargante aponta erro material na decisão que interpretou equivocadamente o pedido de ressarcimento por serviços não prestados pelo despachante, confundindo-o com o ressarcimento de multas de trânsito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão ao confundir o pedido de ressarcimento por serviços de despachante não prestados com a solicitação de devolução de valores pagos a título de multas de trânsito, que não foram objeto do pedido do embargante.

III.
Razões de decidir

3. Reexaminando o acórdão, verificou-se que, de fato, o embargante solicitava a restituição do valor pago ao despachante para transferência do veículo e não para quitação de multas. Tal erro material foi identificado e corrigido.

4. A interpretação incorreta do pedido pela instância anterior prejudicou a análise da pretensão do embargante, o que configura erro material a ser sanado nos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material no acórdão.

Tese de julgamento:
"
O valores
pagos

para serviços
que
não
foram
prestados

devem
ser restituídos e, nos termos do parágrafo único do artigo
42
do
CDC
, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro
do que pagou em excesso, acrescido de
correção

monetária
e
juros

legais.
.
"

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, XXXII;
CDC
, art. 42;
CC
, art. 876.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF
, 0746614-07.2020.8.07.0016, Rel.
Asiel
Henrique de Sousa, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ODALIO PEREIRA DE BRITO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1007793-49.2021.8.11.0003, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação, declarando a majoração do valor indenizatório a título de danos morais,
bem como à restituição em dobro dos valores desembolsados com o despachante e a assunção das multas de trânsito à Apelada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material sobre a seguinte tese:

1. Do Erro Material - O erro material reside na interpretação incorreta do Tribunal sobre o pedido do embargante, que não solicitava ressarcimento pelas multas, mas sim pelos serviços não prestados após pagamento ao despachante.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada e suprimir o erro material.

Devidamente intimado o Embargado, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 236562183.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ODALIO PEREIRA DE BRITO

EMBARGADO: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ODALIO PEREIRA DE BRITO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1007793-49.2021.8.11.0003, que negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação, declarando a majoração do valor indenizatório a título de danos morais,
bem como à restituição em dobro dos valores desembolsados com o despachante e a assunção das multas de trânsito à Apelada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a transferência do veículo VW/CROSSFOX para a requerida MUNDIAL COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELE, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da ausência da transferência de propriedade do veículo (VOLKSWAGEN CROSSFOX, ano 2007) entregue como entrada pelo apelante, para compra de outro automóvel (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014).

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pois bem, a presente ação versa sobre a ausência da transferência de propriedade do veículo (VOLKSWAGEN CROSSFOX, ano 2007) entregue como entrada pelo apelante, para compra de outro automóvel (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014). A inércia da parte apelada em realizar a transferência do automóvel resultou no lançamento de multas no nome da parte apelante, devido a utilização do bem móvel em período, cuja responsabilidade é da empresa apelada, conforme comprovados nos autos.

Soma-se a isto, o fato de o veículo adquirido (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014) pelo apelante no referido negócio, ter apresentado vício dentro da garantia, todavia houve demora desarrazoada para a realização do conserto, aproximadamente 5 (cinco) meses, conforme ID. 218138275.

In
casu
, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte apelante, atendendo-se ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelada, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.

Da devolução em dobro dos valores pagos para quitar as multas de trânsito.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece guarida, eis que, embora a apelante tenha apontado as multas originadas em período, cuja responsabilidade é da empresa apelada, todavia, não se verifica nos autos provas de que a parte tenha despendido valores para purgar o débito, logo não há como prosperar o presente argumento.

Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação cumulativa de três requisitos, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: existência de cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e ausência de engano justificável.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (
ii
) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (
iii
) a ausência de engano justificável.
2. A controvérsia do presente caso reside na legalidade de cobrança de dois serviços na conta de telefonia móvel do consumidor, sendo um de jogos e outro de curso de inglês, iniciada em novembro de 2018. 3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não localizei nos documentos apresentados pela requerida qualquer solicitação do consumidor para disponibilização dos serviços em questão. O que se vê no conjunto probatório é a inconsistência das alegações da requerida com as provas, uma vez que em sua peça de defesa sustentou que a contratação ocorreu através da solicitação enviada pelo consumidor por SMS em 12.02.2019 (ID 24538673 - Pág. 9), todavia a cobrança foi iniciada em novembro de 2018, portanto, 4 meses antes dessa data. De outro giro, apesar das sucessivas mensagens de SMS enviadas ao consumidor entre janeiro e abril de 2019, em que se confirma o cancelamento do serviço de inglês (ID 24538682), as cobranças se perpetuaram até pelo menos a data em que distribuída essa ação (05.11.2020). 4. Configurada a cobrança indevida e pagamento por serviços não solicitados (ou contratados) pelo consumidor, afasta-
se a hipótese licitude da cobrança, de modo que sua devolução em dobro é
a
medida que reputo adequada. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.

(TJ-DF 07466140720208070016 DF 0746614-07.2020.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
12/05/
2021 .

Pág.:
Sem Página Cadastrada.) (
grifo
nosso)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001798-14.2019.8.11.0007 APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS - PERDA TOTAL DO VEÍCULO – VALOR FIXADO PELA TABELA FIPE MANTIDO – DESPESAS DE FUNERAL NÃO DEMONSTRADOS – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer ilegalidade no uso da Tabela
FiPE
para fixar o valor das indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos, porquanto é largamente reconhecida e utilizada como confiável parâmetro do valor de mercado.
O dano material não se presume, deve ser comprovado, logo não há que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo prejuízo patrimonial alegado.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta reforma, porque se afigura razoável, proporcional e em sintonia com a extensão da lesão, a capacidade econômica e o grau de culpa do ofensor.

(TJ-MT 10017981420198110007 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

Desse modo, em razão da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento de forma indevida, deve ser rejeitada a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de estabelecer os honorários sucumbenciais em razão do benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

[...]

1.
Do Erro Material
.

A parte Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de erro material
e omissão
, uma vez que deixou de considerar que o pedido do embargante, que não solicitava ressarcimento pelas multas, mas sim pelos serviços não prestados após pagamento ao despachante.

Rev
isitando o acórdão, verifica-se que, de fato,
o
acórdão embargado, ao afirmar que "não se verifica nos autos provas de que a parte tenha despendido valores para purgar o débito", tratou o pedido como se fosse uma solicitação de devolução em dobro de valores referentes ao pagamento das multas. No entanto, o embargante não havia feito tal pedido, mas sim reivindicado a devolução do valor pago ao despachante pelos serviços não prestados.

Nesse sentido, o tópico que tratou sobre “Da devolução em dobro dos valores pagos para quitar
a
s multas de trânsito” deve ser extirpado do voto
, visto que não tem relação com os pedidos do Embargante, e assim, que seja realizada
uma nova análise acerca do pedido de restituição em dobro do valor pago a fim de remunerar serviços de despachante e a responsabilidade sobre os pagamentos das multas de trânsito.

Assim,
considerando que o equívoco no voto causou omissão sobre os referidos pedidos, passo analisá-los
.

Na origem,
ação versa sobre a ausência da transferência de propriedade do veículo (VOLKSWAGEN CROSSFOX, ano 2007) entregue como entrada pelo apelante, para compra de outro automóvel (RENAULT DUSTER, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014). A inércia da parte apelada em realizar a transferência do automóvel resultou no lançamento de multas no nome da parte apelante, devido a utilização do bem móvel em período, cuja responsabilidade é da empresa apelada, conforme comprovados nos autos.

Além disso,
afirma
ter
pagado
novamente o serviço de despachante porque a Apelada não cumpriu com sua obrigaçã
o contratual onde já havia pagado

R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para tal finalidade
.

Pois bem.

Das Multas de Trânsito

No caso em exame o Apelante relatada que as multas de trânsito aplicadas após a
tradição
do veículo
(CROSSFOX)
à Apelada devem ser de inteira responsabilidade desta que já estava sob o domínio do veículo e não realizou a devida transferência.

Todavia, revisitando a sentença atacada verifica que
este pedido já foi reconhecido, atribuindo
a responsabilidade
para a
Apelada
sobre o
pagamento das multas por infrações
de trânsito
cometidas após a tradição do veículo.

Vejamos o trecho do entendimento corretamente aplicado:

[...] Para
além disso, é incontroverso que a transação relativa a troca dos veículos ocorreu em 12/dezembro/2019, sendo certo que as obrigações relativas a ao veículo,
inclusive multas, não são de responsabilidade do requerente
, devendo requerida providenciar na quitação dos débitos relativos a impostos e multa no momento da transferência, já determinada. [...]

(grifo nosso)

Desse modo, este tópico não comporta conhecimento ante a evidente falta de interesse de agir.

Da Restituição em Dobro do Valor do Despachante

O Apelante assevera que pagou duas vezes a taxa de despachante, a primeira em virtude da relação contratual, onde a Apelada assumiu a responsabilidade sobre a transferência do veículo com despachante de sua confiança, já o segundo pagamento adveio do descumprimento da Apelada em realizar a transferência.

De fato, há
no
contrato a previsão de pagamento de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para a realização da transferência do veículo
(RENAULT DUSTER)
em um despachante de confiança da própria Apelada
.

(Id.
218138271
)

O pagamento dos
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
incluídos no contrato, como a própria apelada reconhece em contestação, se destinava ao pagamento das taxas de transferência da Renault
Duster
adquirida pelo Apelante, contudo, conforme comprovante juntado em ID.
218138276
, teve que desembolsar com novos valores para realizar a referida transferência já que a Apelada não teria cumprido com esta obrigação.

O recibo de pagamento do despachante datado de 10/11/2020 denota que, mesmo depois de 1 ano da compra, que ocorreu em 12/11/2019, o veículo ainda não havia sido transferido ao Apelante, de modo que este teria pagado o valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
sem que o serviço contratado tenha sido entregue.

Dessa forma, há de se reconhecer o direito ao ressarcimento em dobro destes valores, nos termos do art. 42 do CDC.

Vejamos a disposição legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse sentido também é a jurisprudência:

“
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (
ii
) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (
iii
) a ausência de engano justificável.
2. A controvérsia do presente caso reside na legalidade de cobrança de dois serviços na conta de telefonia móvel do consumidor, sendo um de jogos e outro de curso de inglês, iniciada em novembro de 2018. 3. Procedi o reexame do conjunto probatório e não localizei nos documentos apresentados pela requerida qualquer solicitação do consumidor para disponibilização dos serviços em questão. O que se vê no conjunto probatório é a inconsistência das alegações da requerida com as provas, uma vez que em sua peça de defesa sustentou que a contratação ocorreu através da solicitação enviada pelo consumidor por SMS em 12.02.2019 (ID 24538673 - Pág. 9), todavia a cobrança foi iniciada em novembro de 2018, portanto, 4 meses antes dessa data. De outro giro, apesar das sucessivas mensagens de SMS enviadas ao consumidor entre janeiro e abril de 2019, em que se confirma o cancelamento do serviço de inglês (ID 24538682), as cobranças se perpetuaram até pelo menos a data em que distribuída essa ação (05.11.2020). 4. Configurada a cobrança indevida e pagamento por serviços não solicitados (ou contratados) pelo consumidor, afasta-se a hipótese licitude da cobrança, de modo que sua devolução em dobro é
a
medida que reputo adequada. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.

(TJ-DF 07466140720208070016 DF 0746614-07.2020.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
12/05/
2021 .

Pág.:
Sem Página Cadastrada.)
”
(
grifo
nosso)

Dito isso, o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

desembolsado
s indevidamente deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42 do CDC,
osjurosde mora do dano material
de 1% ao mês
deve
incidir a partir da citação e a correção monetária
pelo IPCA-E
é contada a partir do
desembolso
(Súmula 43 /SJT)
.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por

ODALIO PEREIRA DE BRITO
aplicando
-lhes
efeitos infringentes para sanar vício de omissão e erro material
e, via de consequência,
retifico o acórdão proferido em ID.
230118162
, para
extirpar o tópico de “
Da devolução em dobro dos valores pagos pa
ra quitar as multas de trânsito” e
fazer constar as análises acima referente aos pedidos de responsabilização da Apelada ao pagamento das multas e restituição em dobro do valor pago a título de despachante. O dispositivo do acórdão passa a constar da seguinte forma:

“
Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e reconhecer o direito à restituição em dobro do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) desembolsados para o fim de cobrir os custos com
transferência e
despachante, corrigidos monetariamente com incidência de juros de mora de 1%
ao mês
a partir da citação e a correção monetária
pelo IPCA-E
contada a partir do
desembolso
(Súmula 43 /SJT)
.

Na oportunidade, em razão do provimento parcial do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do
CPC.”

Após, retornem os autos conclusos para novo julgamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024